Tribunal: STF
Processo: Rcl 54046
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Nova Lima - Sindserp em desfavor do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, cuja decisão teria “contrariad[o] a jurisprudência pacificada do STF quanto à Lei n.º 8.906/94, art. 653 do CC e Art. 114, V, IV e IX, bem como por flagrante violação aos art. 5º, inciso XXXVI, ambos da CR/88”.



    O reclamante narra que é réu nos autos do processo da ação declaratória nº 0010645-35.2019.5.03.0091, proposta na data de 26/07/2019, por seu “ex-patrono (...) que disponibilizou seus préstimos como advogado autônomo, pelo lapso temporal compreendido entre meados do ano de 2005 e o início do ano de 2019”.



    Continua a relatar que as partes firmaram acordo, o qual foi devidamente homologado pela 1ª Vara do Trabalho de Nova Lima/MG, tendo sido o processo arquivado em 11/2/20.



    Sustenta, entretanto, que 



    “[a]pós mais de 01 (um) do arquivamento daqueles autos o ex-patrono requereu o desarquivamento alegando que, APÓS A CELEBRAÇÃO DO ACORDO, o reclamante, SINDSERP, havia firmado contratos de honorários advocatícios com cada substituído NÃO ASSOCIADO, fazendo, portanto (em tese), jus TAMBÉM aos valores recebidos a título de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS (DE ÊXITO) referente aos autos n.º 0011203-46.2015.5.03.0091”.



    Aduz, ainda, que a Justiça Trabalhista autorizou “a execução de honorários advocatícios contratuais em favor do ex-patrono do sindicato, (...), mesmo ele não sendo parte integrante de tais termos”.



    Interposto agravo de petição, no qual o reclamante suscitou a incompetência da justiça especializada, a autoridade reclamada rejeitou a preliminar, entendendo que “o acordo celebrado entre as partes é oriundo de reconhecimento de relação de emprego pelo ex-patrono em face do ora Reclamante”.



    Defende que



    “[a]inda que tivesse sido reconhecida a relação de emprego, o que não é o caso, ad argumentandum tantum, os honorários pleiteados pelo reclamado são referentes a contrato de honorários contratuais firmado entre servidores NÃO associados ao SINDSERP e atual escritório de advocacia (terceiro, estranho à lide), não se tratando de assistenciais e/ou sucumbenciais. 



    Ou seja, não há relação de trabalho entre ex-patrono e Reclamante e nem tampouco entre o aquele e servidores não associados, uma vez que inexiste relação trabalhista ou contratual qualquer entre quaisquer das partes (Reclamante, ex-patrono e servidores não associados).



    Aliás, não há também qualquer relação entre Reclamante e servidores não associados. 



    Veja que nesse sentido, a Justiça do Trabalho não tem qualquer competência para decidir a relação jurídica entre cliente (servidores não associados) e advogados quanto a honorários contratuais, que diga-se de passagem, repita-se, inexiste qualquer contrato entre o ex-patrono e servidores não associados ou mesmo com o Reclamante. 



    Assim, indubitável a incompetência daquela Especializada para examinar eventual lide sobre honorários advocatícios contratuais, vez que o acordo, trata somente de honorários sucumbenciais/assistenciais, NÃO havendo como deliberar quanto a honorários contratuais que sequer foram objeto da ação n.º 0010645- 46.2019.5.03.0091. Mais: que o Reclamante tampouco o ex-patrono participaram da relação contratual - portanto, totalmente estranhos à lide. Assim sendo, o objeto da presente lide se limita aos honorários advocatícios contratuais previstos em contratos, à luz da Lei n°. 8.906/94.”



    Alega, dessa forma, que há patente violação à Constituição Federal de 1988 e à jurisprudência desta Suprema Corte, na medida em que reconhecida a competência da Justiça do Trabalho em ação que questiona cobrança de honorários advocatícios. Nesse tocante, afirma que 



    “[a]s controvérsias relativas aos valores cobrados, possibilidade de redução, responsabilidade do advogado e demais questões estritamente vinculadas ao conteúdo do contrato firmado são de competência da Justiça Comum, desde que não envolvam questões relativas ao próprio processo.”



    Argumenta, por fim, que “[e]m momento algum o acordo homologado utiliza os autos da reclamação trabalhista proposta pelo ex-patrono do Reclamante nº. 0010645-35.2019.5.03.0091) como parâmetro para definição das regras de pagamento de honorários advocatícios contratuais, o que não pode ser agora alterado, sob pena de configuração, inclusive, de AFRONTA À COISA JULGADA e conseguinte INSEGURANÇA JURÍDICA”.



    Requer 



    “1) Liminarmente, inaudita altera pars, seja determinada a suspensão do AP 0010645-35.2019.5.03.0091, ou, sucessivamente, seja determinada a suspensão dos efeitos da decisão objeto do AP 0010645- 35.2019.5.03.0091, tendo em vista a incompetência da Justiça Especializada, até decisão final da presente reclamação;



    (...)



    4) Tendo em vista o evidenciado desrespeito ao que ficou decidido por este Supremo Tribunal na pacificação quanto a jurisprudência dominante no que tange afronta dos art. 144, V, VII e IX da CR/88, requer seja confirmada a liminar eventualmente concedida e, ao final, JULGADA PROCEDENTE a presente reclamação para cassar decisão de seu julgado e declarar a competência da Justiça Comum para processar e julgar a ação em questão, ou, ultrapassado, no mérito compreender a manifesta nulidade dos atos desde a decisão id. 02d55e7 proferida em 25/03/2021 pelo Juízo de primeiro grau daquela Justiça Especializada nos autos 0010645- 35.2019.5.03.0091, tendo em vista a coisa julgada material nos moldes do art. 5º, XXXVI, formada pelo acordo homologado e sem qualquer vício de consentimento e a inexistência de qualquer débito, à título de honorários advocatícios contratuais (de êxito), dos novos procuradores em favor do ex-patrono do Reclamante, advindo dos referidos contratos; 



    5) o benefício da gratuidade da Justiça.”



    É breve o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de Justiça gratuita ao reclamante, nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF (e-Doc 6).



    Registro, entretanto, que conforme disposto nos §§ 2º e 3º do art. 98 do CPC, “a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência”, ficando essas obrigações sujeitas à “condição suspensiva de exigibilidade” nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado.



    Observando a jurisprudência formada nesta Suprema Corte na qual se admitiu a condenação em honorários advocatícios em reclamação ajuizada sob a vigência da Lei nº 13.105/2015 (v.g. Rcl nº 24.417/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017 e Rcl nº 25.160/SP-AgR-ED, acórdão de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 8/2/2018), consigno que eventual debate acerca da existência ou não da situação de carência financeira da parte nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado nesta reclamatória e, por consequência, a exigibilidade de eventuais obrigações constituídas em seu desfavor deve ser instaurado no juízo responsável pela execução do processo em referência nesta reclamatória.



    Quanto ao mais, não há decisão do STF ou enunciado de súmula vinculante indicado como paradigma de confronto de modo a legitimar a utilização da reclamação por desrespeito à autoridade desta Suprema Corte.



    No caso, o reclamante busca questionar as decisões tomadas em processo de ação declaratória, que tramita no Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, as quais teriam reconhecido a competência da justiça especializada para a execução de honorários advocatícios contratuais em favor do ex-patrono do sindicato ora reclamante, em clara afronta à Constituição Federal de 1988.



    Ademais, quanto à jurisprudência pacificada apontada pela parte (no que se refere aos RE nº 1.144.210, RE nº 638.818, RE nº 607.451, RE nº 734.058 e ARE nº 772.496), ressalto que os precedentes não são aptos a legitimar a competência originária desta Suprema Corte em sede reclamatória, devido ao fato da jurisprudência da Corte não admitir o uso da reclamação por alegada ofensa à autoridade do STF e à eficácia de decisão proferida em processo de índole subjetiva quando a parte reclamante não figurar como sujeito processual no caso concreto versado no paradigma.



    A parte, portanto, vale-se da presente reclamação constitucional como sucedâneo de recurso para questionar as decisões proferidas pelo TRT3. Nesse sentido, anote-se:



    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 16/10/09).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. A RECLAMAÇÃO NÃO É SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. RECURSO IMPROVIDO. I - A reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos da decisão de mérito. II - Não impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Fundamentação recursal deficiente (Súmula 287). III - Reclamação improcedente. IV - Agravo regimental improvido” (Rcl nº 5.684/PE-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 15/8/08).



    “o remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal” (Rcl nº 4.381/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 5/8/11).



    A atecnia na formulação do incidente atrai o não conhecimento da presente reclamação, a qual, por atribuição constitucional, presta-se para preservar a competência do STF e garantir a autoridade das decisões deste Tribunal (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Observo ainda que o reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de indicar o endereço no qual a parte beneficiária deverá ser citada para integrar a presente reclamação (art. 989, III c/c art. 319, incisos II, do CPC/2015).



    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento dos defeitos juntamente com a peça recursal, oportunidade em se procederá à análise a correção do valor da causa e eventual juízo de adequação (CPC/2015, art. 292, §3º).



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1021, § 4º, do CPC.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 23 de junho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente